Tribunal: TJMT
Processo: 1017192-08.2021.8.11.0002
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017192-08.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ROSEDINA ALVES - CPF: 405.172.921-49 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1017192-08.2021.8.11.0002

Origem
: Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande

Recorrente(s):
Rosedina Alves

Recorrido(s):
Município de Várzea Grande

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
02/03/2023

Ordem da pauta: 17

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – REENQUADRAMENTO NA CARREIRA – PLEITO DE PROMOÇÃO DE CLASSE – INTERSTÍCIO TEMPORAL PREENCHIDO – COMPROVANTE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
APRESENTADO EM SEDE RECURSAL – INADMISSIBILIDADE NESTE CASO CONCRETO –
CIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO QUANTO À NOVA FORMAÇÃO COM A INTERPELAÇÃO JUDICIAL – ELEVAÇÃO DEVIDA A PARTIR DA CITAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Preenchidos os requisitos previstos na Lei Municipal, a promoção funcional de classe da servidora é medida que se impõe, devendo ter como marco inicial a data da citação, nas hipóteses em que ausente a comprovação de prévio requerimento administrativo.

A juntada de documentos novos em razões recursais somente pode ser acolhida quando justificada e demonstrada a ocorrência de alguma das hipóteses excepcionais referidas no art. 435, parágrafo único, do CPC.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela autora ante sentença que
, julgando parcialmente procedente a pretensão autoral, determinou o enquadramento da reclamante no Nível 7, bem como o pagamento das diferenças salarias respectivas.

A recorrente pretende, ainda, a elevação para a Classe D, considerando a conclusão de Ensino Superior.

Quanto a esse aspecto, a sentença consignou que
“em junho de 2019 a autora foi promovida para Classe C”,
de modo que,
“não obstante tenha preenchido o requisito de titulação, denota-se que a autora não cumpriu o interstício de 3 anos entre uma classe e outra
”.

De sua vez, a recorrente aduz que, em verdade, foi promovida à Classe C em 01/08/2012 e formulou requerimento administrativo de elevação para a Classe D em 14/01/2014.

Contrarrazões no ID 136152996, pela inadmissão dos novos documentos apresentados pela autora, defendendo a manutenção na sentença.

Sem remessa ao Ministério Público, nos moldes do OFÍCIO 85/2017-CPC-NFDTIPI, pelo qual o
Parquet

informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente.

É o que merece registro.

VOTO

Eminentes Pares,

Ao que se vê dos autos, a reclamante, servidora pública municipal, pretende sua elevação para a Classe “D”, em razão de ter concluído curso de Licenciatura em Pedagogia (Ensino Superior), conforme certificado apresentado no ID 136152979.

A respeito da movimentação funcional, a lei de regência da carreira ocupada pela autora prevê que a promoção depende de comprovada titulação
(“Classe D: Formação em ensino superior completo ou tecnólogo completo, com Diploma/Certificado devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação – MEC”)
e

interstício de 03 (três) anos da Classe C para D (arts. 32, I, e 34, III, da Lei Complementar Municipal nº 3.507/2010).

Sobre o tema, via de regra, a elevação de classe não conta-se da data da aquisição do título, mas sim da ocasião em que a Administração Pública toma ciência da nova formação do servidor, mediante requerimento administrativo específico.

No presente caso, de fato a requerente não comprovou, quando do ajuizamento da ação, a data em que fora elevada à Classe C, nem mesmo a formulação de requerimento administrativo quanto à promoção para a Classe D.

Destaco que não é o caso de conhecer da portaria e comprovante administrativo juntados pela demandante em embargos de declaração e razões recursais, posto que não justificou o porquê de não ter trazido a prova no momento do ajuizamento da demanda, conforme prevê o art. 434 do CPC, e nem justificou a ocorrência de quaisquer das hipóteses excepcionais referidas no art. 435 e seu parágrafo único, também do CPC, quando daí a apresentação somente nesta fase processual poderia ser cabível (nesse sentido, vide:
N.U 1009876-75.2020.8.11.0002, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 27/03/2021).

A sentença, diante disso, pautou-se na análise das fichas financeiras, concluindo que a servidora teria sido promovida para a Classe C em junho de 2019.

Quanto a isso, assiste razão à recorrente, visto que, analisando as tabelas salariais do Município, tem-se que, naquela data de 2019, a servidora logrou elevação de Nível, sendo que encontrava-se na Classe C, ao menos, desde 2018 (remuneração nos termos da Lei Complementar Municipal nº

4.293/2017).

Assim, vê-se que, quando do ajuizamento da ação, já contava com os 03 (três) anos na classe anterior - interstício mínimo exigido para elevação, possuindo direito a ser reposicionada na Classe D.

Quanto ao marco inicial, ante a ausência de comprovação oportuna da prévia postulação administrativa,
a data a ser considerada deve ser o momento da citação, quando a Administração tomou ciência inequívoca da habilitação da servidora para a pretendida elevação funcional.

Assim, deve ser determinada a elevação de Classe, ressalvado que os efeitos serão computados desde a citação na presente demanda.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso
,
eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença e determinar
que o ente Requerido proceda
ao enquadramento da reclamante para a Classe “D”, com efeitos a contar de 21/06/2021, bem como ao pagamento das diferenças salarias e dos retroativos, com acréscimo da atualização monetária e moratória nos termos da sentença.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023